Tribunal: STF
Processo: AI 669411
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LEGALIDADE. AMPLA DEFESA. CONTRADITÓRIO. DEVIDO 
   PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MATÉRIA 
   INFRACONSTITUCIONAL.

1.	Supostas ofensas aos princípios da 
   legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
   legal e da ausência de fundamentação residem no campo 
   processual.
2.	Agravo regimental improvido.